Tribunal: TJDFT
Processo: 0712141-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712141-81.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: THIAGO SIQUEIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 90, §2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação civil contra sentença que homologou transação entre as partes e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sentença homologatória de acordo e em qual proporção devem ser pagos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso de transação extrajudicial homologada em juízo, sem que as partes tenham convencionado a respeito dos honorários sucumbenciais, é possível a fixação da verba de sucumbência com divisão igualitária entre as partes, de acordo com o art. 90, §2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 90, caput e §2o, do Código de Processo Civil, defendendo ser devida a condenação exclusiva da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em razão da causalidade, vez que o processo se deu por fato a ela imputado. Assevera que, em casos de reconhecimento do pedido, a condenação em honorários de sucumbência é devida somente pela parte que reconheceu sua procedência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 90, caput e §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002